Tribunal: TJMT
Processo: 1029729-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029729-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRENTE), GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO - CPF: 125.610.266-04 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (RECORRIDO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1029729-62.2023.8.11.0003.

RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A.

RECORRIDA: ROSANE SANTOS DA SILVA.

DATA DE JULGAMENTO: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE ESTORNO PELO DEMANDADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA No 43 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

A
relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

2) A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

3)

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

4) Desta feita, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, do montante pago a maior pela reclamante, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC,
além do que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

5)
Danos morais configurados, em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, consistente na ausência de estorno do valor pago a maior pela reclamante, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, sem êxito.

6) Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

7) Quantum
indenizatório a título de danos morais fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

8)
Nos termos da jurisprudência do STJ, “
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

9) Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, determinando, de ofício, que a correção monetária dos danos materiais incida a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), enquanto os juros de mora, no que tange aos danos morais e materiais, incidam a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10) Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024